Tribunal: TJDFT
Processo: 0748926-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. PENDÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, DO TÍTULO QUE EMBASA O PEDIDO DE INSOLVÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de insolvência civil, a qual extinguiu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por entender inexistir interesse processual na presente ação de insolvência civil enquanto não suspensa ou extinta a execução individual de no 0033303-79.2013.8.07.0001. 1.1. Em suas razões, o autor apelante pugna pela reforma da sentença, “para não extinguir a ação de insolvência, porque os fundamentos dela não se sustentam frente à atual jurisprudência do Colendo STJ”. Aduz, em resumo, não ser necessária, para o ajuizamento da ação de insolvência, a prévia desistência do processo de execução, o qual deverá ficar suspenso até a prolação de sentença definitiva na insolvência, consoante jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar a existência ou não de interesse de agir do credor para postular a insolvência civil do devedor, na hipótese de existir execução individual do mesmo crédito em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insolvência civil é a declaração judicial de serem as dívidas do devedor maiores do que seu patrimônio. Com a declaração da insolvência todos os bens passíveis de penhora do devedor são arrecadados, no intuito de pagar os credores. 3.1. Embora o Código de Processo Civil de 2015 não discipline, especificamente, o instituto da insolvência civil, consta dele a seguinte previsão no artigo 1.052, “até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. 3.2. Sobre a questão controvertida, convém rememorar dispor o art. 751, inciso III, do CPC de 1973 que a declaração de insolvência do devedor produz a execução por concurso universal dos seus credores. Com efeito, estabelece-se o denominado juízo universal, o qual congrega todas as ações capazes de impactar o patrimônio da pessoa em processo de insolvência. Dessa forma, alude-se ao juízo apto a apreciar e decidir todas as demandas as quais requisitem uma decisão uníssona e vinculação erga omnes.
4. Nada obstante as alegações do apelante, é cediço que para a adequada instrução da ação de insolvência civil, a qual visa perseguir eventuais créditos devidos via concurso universal, a apresentação da homologação de desistência das execuções individuais que a aparelham constitui requisito indispensável. 4.1. Exige-se a prévia desistência da execução singular para o fim de assegurar que a obtenção do crédito não seja perseguida por mais de uma via judicial. Nesse sentido, inviável ao credor da execução individual buscar a satisfação de um mesmo crédito simultaneamente com a ação de insolvência, enquanto não extinta a ação singular, sob pena de lhe carecer o interesse de agir. 4.2. Esclarecedor precedente desta Corte: “[...] 3. A ação de insolvência promovida pelo credor deve ser instruída com a apresentação da homologação de desistência da execução individual do título inadimplido, tendo em vista a impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção do mesmo crédito. Precedentes. [...] 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2004045, 0700940-67.2024.8.07.0015, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 10/06/2025).
5. Não bastasse isso, de se destacar, ainda, um ponto relevante, superveniente à prolação da sentença ora recorrida: a declaração da prescrição, nos autos da execução individual, do título o qual embasa a presente ação de insolvência civil. 5.1. Inobstante ainda não tenha referida sentença transitado em julgado, destaque-se ser, em tese, a declaração da prescrição do título que lastreia o pedido de insolvência civil mais um óbice ao regular processamento da declaração de insolvência do devedor, até porque, na forma do art. 754 do CPC/73, é pressuposto basilar do pedido a sua instrução com título executivo judicial ou extrajudicial, o qual, por certo, deve ser dotado de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 586 do CPC/73 e art. 783 do CPC/2015), circunstância não verificada na hipótese de declaração da prescrição.
6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pela apelada, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (porquanto ausente condenação, proveito econômico ou, ainda, a subsunção da hipótese ao § 8o do referido artigo).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O autor da execução individual somente pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor, a fim de instaurar o concurso universal, se antes desistir da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.052 do CPC de 2015; arts. 586, 751, inciso III, 754, todos do CPC de 1973
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.588/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/09/2022, DJe 04/10/2022; TJDFT, Acórdão 2004045, 0700940-67.2024.8.07.0015, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1711845, 0701099-15.2021.8.07.0015, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 26/06/2023.